Tribunal: TJMT
Processo: 1006324-31.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006324-31.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO RODRIGUES DE ABREU - CPF: 432.957.111-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 513.991.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS VILERA - CPF: 284.213.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 017.820.161-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER SPALATTI DAS NEVES - CPF: 020.709.141-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILORI RENER - CPF: 902.992.721-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE - COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE - UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – PERTINÊNCIA – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO PATAMAR MÍNIMO - VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena”
(STJ, AgRg no AREsp 1794034/GO).

Constitui fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime o fato de o delito ter sido perpetrado mediante dois disparos de arma de fogo, em plena luz do dia, em via pública, pois revela que o tipo penal transcendeu à normalidade pela audácia do agente e risco concreto à vida de transeuntes.

“[...] Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 2113232/TO).

Tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, deve haver a compensação integral entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea.

"[...] deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário [...]”
(STJ, AgRg no HC 370.184/RS).

A pena de multa, prevista no preceito secundário do tipo penal, deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
tirado em face de decisão que condenou
Benedito Rodrigues de Abreu
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal c/c artigo 12 da Lei 10.826/2006, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa (ID 186026888).

Inconformada, quanto ao crime de homicídio, a defesa requer: a) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade; b) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime; c) o decote da agravante do motivo fútil ou, subsidiariamente, sua compensação integral com a atenuante da confissão; d) a utilização da fração de 1/6 referente à atenuante da senilidade.

Em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, o apelante pugna pela fixação da pena de multa no patamar mínimo (ID 186026897).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que
“sejam reduzidos os dias-multa”
(ID 186026899).

Do mesmo modo, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, utilizando fundamentação
“per relationem”,
opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que a pena de multa seja fixada em patamar proporcional à sanção corpórea (ID 187454671).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, inconformada, quanto ao crime de homicídio, a defesa requer: a) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade; b) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime; c) o decote da agravante do motivo fútil ou, subsidiariamente, sua compensação integral com a atenuante da confissão; d) a utilização da fração de 1/6 referente à atenuante da maioridade relativa.

Em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, o apelante pugna pela fixação da pena de multa no patamar mínimo (ID 186026897).

A defesa objetiva o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que inexistem provas que demonstrem a premeditação do crime. Todavia, razão não lhe assiste, haja vista que a negativação de tal circunstância judicial encontra-se idoneamente fundamentada pelo juízo
a quo
que assim consignou:

“A culpabilidade, conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça: Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018). Neste especial, registro que conforme das provas dos autos, o réu planejou o crime, pois aguardou à vítima iniciar os trabalhos de leitura, saindo da sua residência armado com nítido desejo de vingança pela ‘armação nas faturas’ que acreditava ocorrer. Assim, elevo a pena em 01 (um) ano”
(ID 186026888)
.

Destaco que desde a fase investigativa o acusado confessou a autoria delitiva, oportunidade em que deixou claro que premeditou o crime:

“[...] há algum tempo acredita que um funcionário da energisa em conluio com seu vizinho vem adulterando o valor de sua conta de energia, o funcionário estaria tirando um pouco do valor do boleto do seu vizinho e colocando no seu, questionado se tem provas do que fora alegado, respondeu que não,
no entanto em virtude de sua convicção resolveu que iria matar seu vizinho e o funcionário da energisa e nesta data ficou esperando ele passar momento em que cometeu o crime
, alega no entanto que não era aquela mulher que queria alvejar, mas sim um homem, apesar de não saber fornecer suas características, nome ou qualquer outra informação para sua identificação [...]”
(ID 153394524, p. 24, destaquei).

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, o desvalor conferido à culpabilidade encontra-se devidamente fundamentado, visto que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena”
(STJ, AgRg no AREsp 1794034/GO).

Além da culpabilidade, o juízo
a quo
negativou as circunstâncias do crime, considerando que:

“[...] os fatos aconteceram em plena luz do dia, em frente à casa do vizinho do acusado e enquanto a ofendida trabalhava tranquilamente, bem como a vizinhança tomava café da manhã, conforme reforçado pela prova testemunhal. O que merece maior censura. [...]”
(ID 186026888, p. 5).

Embora a defesa alegue que tal fundamentação mostra-se inidônea, o fato de o homicídio ter sido cometido à luz do dia e em via pública constitui elemento suficiente para incrementar a pena-base. Isso porque revela que o tipo penal transcendeu à normalidade pela audácia do agente e risco concreto à vida de transeuntes. Nesse sentido:

“[...] É fundamento idôneo para exasperar a pena-base no que tange ao crime de homicídio qualificado o fato de o delito ter sido perpetrado mediante diversos disparos de arma de fogo em plena luz do dia e em horário de grande movimentação de pessoas, "expondo a perigo inclusive terceiras pessoas inocentes", pois denota a especial reprovabilidade da ação delituosa [...]”
(STJ - AgRg no HC: 573419 ES 2020/0087470-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)

“[...] A avaliação pejorativa das circunstâncias do crime, com fundamento em elementos concretos do delito que extrapolam a conduta inerente ao tipo penal — crime praticado à luz do dia, em ponto de ônibus, na presença de várias pessoas —, é medida imperativa. Quantidade de sanção aplicada proporcional e adequada à prevenção e reprovação do delito.”
(TJ-MT - APL: 00115035020168110042 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 21/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/11/2017)

“[...] A audácia acentuada do agente em deflagrar diversos tiros contra a vítima, em lugar público, na presença de várias pessoas, à luz do dia, justifica a negativação das circunstâncias do crime [...]”.
(TJ-MT - APR: 00262062020158110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/06/2020)

Quanto ao pleito de afastamento da agravante do motivo fútil, ao argumento de que
“as qualificadoras excedentes nunca poderão funcionar como agravantes genéricas”
(ID 186026897, p. 12), também não assiste razão à defesa. Isso porque é cediço que, havendo pluralidade de qualificadoras, é plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e das demais, na segunda fase, para recrudescer a pena intermediária, se previstas no artigo 61 do Código Penal, não implicando indevido
bis in idem
.

Ressai dos autos que os jurados reconheceram a qualificadora do motivo fútil, bem como do recurso
que dificultou a defesa da vítima. Dessa forma, com acerto, o juízo singular utilizou esta para qualificar o crime e a referente à motivação do crime como circunstância agravante, ante a previsão do art. 61, inciso II, alínea a, do Código penal.
Nesse sentido:

“[...] Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 2113232 TO 2022/0118666-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Quanto à segunda fase da dosimetria da pena, consta da r. sentença que:

“[...]No caso em tela, existe a agravante do motivo fútil. Conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, o ensejo criminoso está ligado à insatisfação com um suposto furto de energia elétrica, que não restou comprovado. Não se permite que se mantenha o comportamento de fazer “justiça com as próprias mãos”, de maneira a repudiar todo e qualquer comportamento onde o agente por meros aborrecimentos decida tirar a vida de seu semelhante. Assim, nos moldes do art. 61, II, alínea “a” do Código Penal, majoro a pena em 02 (dois) anos. Quanto as atenuantes, em juízo, o réu confessou os fatos no sumário da pena, logo atenuo sua pena em 01 (um) ano. Ainda, há a atenuante prevista no art. 65, I, segunda parte. O réu é pessoa idosa, possuindo hoje 83 anos de idade, de forma que atenuo em 01 (um) ano. Por outro lado, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Desta forma, torno-a definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão”
(ID 186026888, p. 5).

Com razão, a defesa pugna, ainda, pela compensação integral entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea, haja vista que são consideradas circunstâncias igualmente preponderantes. A corroborar tal entendimento:

“[...] A atenuante da confissão espontânea e a agravante motivo fútil são igualmente preponderantes, devendo ser promovida a compensação integral entre ambas.”
(TJ-MT - APR: 00012454219988110064, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/10/2023)

Do mesmo modo, a atenuação da pena em virtude da senilidade deve ocorrer no patamar de 1/6 (um sexto), visto que
"[...] deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(STJ, AgRg no HC 370.184/RS).

Por fim, quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o pleito de redimensionamento da pena de multa ao patamar mínimo merece prosperar.

Sabe-se que a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Todavia, equivocadamente, em que pese o juízo singular tenha fixado a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano de reclusão (patamar mínimo), estabeleceu a pena de multa em 30 dias-multa; portanto, acima do mínimo legal (ID 186026888, p. 6).

Assim, a fim de que a sanção pecuniária mantenha relação de proporcionalidade com a pena corpórea, deve ser redimensionada para 10 dias-multa. Nesse sentido:

“[...] Em atenção ao Enunciado Orientativo n. 33 da TCCR/TJMT, a pena de multa deve guardar razoabilidade e proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, razão pela qual, fixada esta no patamar mínimo legal, a ausência de fundamentação adequada obsta a fixação da quantidade de dias-multa em número superior ao mínimo de 10 (dez) dias-multa. [...]”
(TJ-MT - APR: 10007783320228110055, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023)

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena relativa ao crime de homicídio.

Na primeira fase, mantido o desvalor conferido à culpabilidade e às circunstâncias do crime, a pena permanece estabelecida no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, compensando-se integralmente a agravante do motivo fútil com a atenuante da confissão espontânea, bem como aplicando a fração de 1/6 quanto à atenuante da senilidade, redimensiono a pena intermediária para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

Assim, nos termos do
caput
do artigo 69 do Código Penal, somadas as penas dos crimes de homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo, fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo o valor do dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato).

Com esses fundamentos, voto no sentido de dar
parcial provimento
ao recurso, a fim de redimensionar a pena para 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024